Tribunal: STF
Processo: AI 649478
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO
   ART. 5º, LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93,
   IX, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É inviável o recurso
   extraordinário cujo exame demande o debate acerca dos
   pressupostos de admissibilidade de recursos trabalhistas, por
   envolver discussão de caráter infraconstitucional.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que a alegada violação ao
   art. 5º, LV, da Constituição, pode configurar, quando muito,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária.
III - A exigência
   do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão
   exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador
   informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento,
   tal como ocorreu.
IV - Agravo regimental improvido.